Tribunal: TJES
Processo: 0004883-65.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel; Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004883-65.2017.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GUSTAVO WERMELINGER LIMA

APELADO: ALESSANDRA DAS GRACAS SILVA

RELATOR(A):

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA. ENDEREÇO INCORRETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em cumprimento de sentença decorrente de ação de despejo, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa. O apelante sustenta nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal válida, alegando que o mandado foi expedido para endereço diverso do constante nos autos, bem como a inaplicabilidade da extinção na fase executiva. Requer a anulação da sentença e o regular prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se foi validamente realizada a intimação pessoal do exequente, requisito indispensável à configuração do abandono da causa; (ii) estabelecer se estavam presentes os pressupostos legais para a extinção do cumprimento de sentença com fundamento no art. 485, III, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 485, III e § 1º, do CPC exige, para a extinção do processo por abandono, a prévia intimação do advogado e a intimação pessoal da parte, assegurando-lhe a oportunidade de suprir a omissão.

4.
A intimação pessoal realizada em endereço incorreto não se aperfeiçoa validamente e não autoriza a presunção de ciência da parte, afastando a caracterização de inércia qualificada.

5.
No caso concreto, o mandado de intimação foi expedido para endereço com numeração diversa daquela indicada pelo exequente na exordial, tendo o oficial de justiça certificado que o apelante era desconhecido no local.

6.
A divergência entre o endereço constante nos autos e aquele utilizado na diligência compromete a validade da intimação pessoal, requisito essencial à extinção do processo por abandono.

7.
Ausente a intimação pessoal válida do exequente, não se encontram preenchidos os pressupostos autorizadores da extinção do processo com fundamento no art. 485, III, do CPC, impondo-se a anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação, e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, para anular a sentença primeva e determinar o regular prosseguimento do feito, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
GUSTAVO WERMELINGER LIMA
contra a r. sentença do evento 18225921, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, no cumprimento de sentença promovido pelo ora apelante em desfavor de
ALESSANDRA DAS GRAÇAS SILVA
, julgou extinto o processo sem resolução de mérito na forma do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 18225922, o apelante sustenta, em síntese, que:
(I)
não houve intimação pessoal válida para fins de configuração do abandono, pois o mandado foi expedido para endereço incorreto, diverso daquele constante nos autos, inexistindo
animus
de abandonar a causa;
(II)
seria imprescindível, diante da frustração da diligência, a realização de intimação por oficial de justiça e, se necessário, por edital, não se aplicando a presunção do art. 274, parágrafo único, do CPC;
(III)
a sentença é nula por violação ao art. 505 do CPC, uma vez que o mérito já teria sido julgado anteriormente, encontrando-se o feito em fase de cumprimento de sentença, não sendo possível nova sentença sem resolução do mérito;
(IV)
na fase executiva, não se aplica o art. 485, III, do CPC, devendo eventual inércia ensejar, quando muito, a suspensão do feito, nos termos do art. 921, III, do CPC, ou o arquivamento provisório, sendo incabível a extinção; e
(V)
é indevida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, porquanto a executada foi revel e não constituiu advogado nos autos.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido para anular a r. sentença primeva e, via de consequência, determinar o regular prosseguimento do feito.

Em breve escorço fático, cuida-se ação de despejo convertida em cumprimento de sentença ajuizada pelo ora apelante em face de
ALESSANDRA DAS GRAÇAS SILVA
, visando à satisfação de crédito decorrente de pagamento de IPTU e pintura do imóvel em que foi decretado o despejo da requerida/apelada.

Compulsando os autos, nota-se que após a sentença proferida nos autos da ação de despejo (fls. 45-46) o mandado foi efetivamente cumprido (fl. 56), conforme recibo de entrega de chaves à fl. 57.

Ato seguinte, após o trânsito em julgado da ação, o apelante instaurou o cumprimento de sentença (fls. 59/63) para requerer a execução da apelada ao pagamento de R$8.495,24 (oito mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte e quatro centavos), sendo deferido pelo magistrado de origem, que determinou a intimação da executada para pagamento do crédito (fl. 68/68-v).

Por conseguinte, houve o retorno no Aviso de Recebimento infrutífero em razão da apelada ter mudado de endereço (fl. 70-v), razão pela qual o apelante peticionou, em 05/08/2021, informando novo endereço para intimação da executada (fl. 72).

O oficial de justiça juntou nos autos certidão informando que não logrou êxito na intimação da apelada tendo em vista não ter sido localizada no local (fl. 74).

Efetivada a intimação do advogado do apelante para se manifestar sobre a frustrada tentativa de intimação da requerida, por intermédio de comunicação publicada no Diário de Justiça do dia 14 de setembro de 2022 (fl. 76), o apelante não se manifestou, consoante se observa em certidão à fl. 77, datada de 20/05/2023.

Por conseguinte, foi determinada, em 24 de maio de 2024, a intimação pessoal do apelante para prosseguimento do feito no prazo de 10 (dez) dias, com a devida advertência de que se não promovesse o ato seria constatado abandono de causa com a extinção do processo (evento 18225915).

Contudo, o Oficial de Justiça não logrou êxito em efetivar a intimação do apelante em razão de ser desconhecido no endereço (evento 18225918).

Novamente, fora certificado no evento 18225920, que decorreu o prazo sem manifestação da parte.

Em 21 de janeiro de 2025, o juiz de primeiro grau prolatou a sentença recorrida, extinguindo o processo por abandono da causa.

Postas estas premissas, é cediço que o artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, autoriza a extinção do processo, sem resolução de mérito, quando a parte deixa de praticar ato necessário ao prosseguimento da demanda, entendido este como aquele cuja ausência importa na paralisação dos autos, por negligência ou por não promover atos e diligências por mais de trinta (30) dias.

Ademais, é uníssono na jurisprudência deste egrégio Tribunal que existe a garantia de dupla intimação, já que a extinção do processo pela desídia do autor também resta condicionada à prévia intimação do causídico que lhe assiste e, caso este permaneça inerte, deve ocorrer a intimação pessoal à parte para impulsionar o processo. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR RECURSO DESPROVIDO.
A extinção do processo por abandono da causa exige a observância de uma dupla intimação quanto à determinação de promoção do andamento do feito: intimação pessoal da parte por carta com aviso de recebimento (AR), bem como de seu advogado, via Diário de Justiça.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 012130159358, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 13/01/2022).

Ressalta-se que não há nenhuma exigência legal de que a intimação do procurador tenha a intenção específica de dar prosseguimento ao feito, tampouco deve haver advertência expressa de extinção no caso de inércia. Isto porque, o causídico, dotado de capacidade postulatória, possui o dever de diligenciar quando intimado de qualquer ato, não sendo necessário adverti-lo quanto às consequências caso não se manifeste.

Sobre a matéria, a doutrina
1
ensina que:

A inércia das partes diante dos deveres e ônus processuais, acarretando a paralisação do processo, faz presumir desistência da pretensão à tutela jurisdicional. Equivale ao desaparecimento do interesse, que é condição para o regular exercício do direito de ação. [...]
A intimação pessoal da parte, exigida textualmente pelo Código de Processo Civil, visa evitar a extinção em casos que a negligência e o desinteresse são apenas do advogado, e não do sujeito processual propriamente dito. Ciente do fato, a parte poderá substituir seu procurador ou cobrar dele a diligência necessária para que o processo retome o curso normal.

In casu
, observa-se que houve a devida intimação do patrono do apelante para se manifestar sobre a tentativa frustrada de citação da requerida, tendo transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem qualquer manifestação.

Todavia, não obstante o magistrado de origem tenha proferido despacho determinando a intimação pessoal do apelante para impulsionamento do feito, observa-se que o mandado de intimação constou como endereço a “
rua volmar busato, n° 8, Jardim Itapemirim/ES
” (evento 18225916), tendo o Oficial de Justiça se dirigido ao endereço indicado e informado que o apelante é desconhecido no local (evento 18225918), ao passo que o endereço indicado na exordial é a “
rua volmar busato, n°
1
8, Jardim Itapemirim/ES
”.

Assim, denota-se que a intimação para dar prosseguimento ao processo não foi encaminhada para o endereço indicado pelo apelante nos autos, sendo divergente a numeração constante no mandado de intimação.

Nesse contexto, verifica-se que não restou validamente aperfeiçoada a intimação pessoal do exequente, requisito indispensável à configuração do abandono da causa, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, uma vez que a diligência foi direcionada a endereço diverso daquele expressamente indicado nos autos, circunstância que inviabiliza a presunção de ciência da parte e, por conseguinte, afasta a caracterização de sua inércia qualificada. Nesse sentido:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA DOS AUTORES. ENDEREÇO INCORRETO. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por Renilde Mariani Pereira, Mariana Mariani Pereira Carvalho e Leandro Mariani Pereira contra sentença que extinguiu ação reivindicatória, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob alegação de abandono da causa. Os apelantes sustentam nulidade da sentença por ausência de intimação válida, em razão de expedição para endereço incorreto e de não ter alcançado todos os autores. O apelado, Amilton Castiglione Ceccon, apresentou contrarrazões defendendo a regularidade processual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a intimação pessoal dos autores foi realizada de forma válida; (ii) estabelecer se estavam presentes os requisitos legais para a extinção do processo por abandono da causa. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 485, III e § 1º, do CPC exige, para extinção por abandono, a intimação pessoal da parte autora, em endereço correto, para suprir a falta no prazo de cinco dias.
A intimação enviada a endereço incorreto é ineficaz e não gera a inércia processual necessária à extinção do feito. A ausência de intimação de todos os autores também compromete a validade do ato, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.
A jurisprudência consolidada das Cortes Estaduais reconhece que a falta de intimação pessoal válida impede a extinção do processo por abandono, impondo a anulação da sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. (TJES - 2ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 0000548-22.2020.8.08.0003 - Relatora: Des.ª Paula Cheim Jorge - Julgado em: 31/10/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. EXTINÇÃO POR ABANDONO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA DE ÂNIMO INEQUÍVOCO EM ABANDONAR A CAUSA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. 1) Em evidente equívoco, foi proferido despacho determinando o arquivamento do processo, certificando-se quanto ao trânsito em julgado, sem que houvesse anterior julgamento da Apelação. Dessa forma, reconheço erro material e exerço juízo de retratação, passando para a análise do mérito. Despacho sem efeitos. 2) Nos termos do artigo 485, inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil, o abandono da causa, para acarretar a extinção do processo sem resolução do mérito, exige a demonstração da inequívoca vontade do requerente no sentido de não mais querer continuar com a demanda, o que pressupõe a intimação de seu patrono, a sua pessoal e a sua posterior inércia em providenciar a regularização do processo. 3) O Superior Tribunal de Justiça tem orientado que “Segundo a jurisprudência desta Corte, cabe a extinção do processo por abandono por parte do autor, desde que, ocorrida a intimação pessoal prévia para dar prosseguimento ao feito, o autor permaneça silente” (AgInt no AREsp 1281692/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 07/12/2018, STJ), bem como que “O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, § 1º, do CPC.” (REsp 1738705/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 23/11/2018, STJ). 4) No caso, apesar de o julgador singular ter determinado a intimação pessoal do apelante para requerer o que lhe era de direito, sob pena de extinção do processo por abandono, a referida intimação não foi efetivada. 5) O fato de o apelante ter peticionado antes dos autos terem sido conclusos ao magistrado monocrático afasta o ânimo inequívoco de abandonar a causa, que, como bem-sabido, é pressuposto para a extinção do processo nesta modalidade. 6) Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES - 4ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 0013380-43.2014.8.08.0021 - Relatora: Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira - Julgado em: 22/08/2024).

Destarte, ausente a comprovação de intimação pessoal válida do exequente, não se encontram preenchidos os pressupostos autorizadores da extinção do processo por abandono, impondo-se o reconhecimento da nulidade da sentença recorrida.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença primeva e determinar o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

1
THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito processual Civil. 41. ed. vol. I. p. 285.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 04/05/2026 - 08/05/2026:

Acompanho o E. Relator.